Tribunal: TJDFT
Processo: 0753253-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0753253-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA VERAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARCELO JOSE LOURENCO GOMES DESPACHO Intime-se a agravada para, querendo, manifestar-se, nos termos do artigo 265, § 4o, do RITJDFT. Após, tornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 29 de janeiro de 2024 18:26:49. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator